Tribunal: TJDFT
Processo: 0705528-17.2019.8.07.0008
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0705528-17.2019.8.07.0008 EMBARGANTE: JOSE FERRO COSTA, GLAUCIA VALERIA FERNANDES FERRO COSTA EMBARGADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, opostos por JOSÉ FERRO COSTA e GLAUCIA VALÉRIA FERNANDES FERRO COSTA, contra o v. acórdão de ID 22129898, alegando vícios no julgado. Dessa forma, intime-se a parte embargada para, no prazo de 5 (cinco) dias, responder ao recurso, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator